Tribunal: TJMT
Processo: 1033059-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033059-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (AGRAVANTE), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (AGRAVANTE), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVADO), SALVIO MARCHIORO - CPF: 777.414.639-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO MARCHIORO - CPF: 141.512.359-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. Os agravantes alegam a ocorrência da prescrição posto que decorrera 13 anos entre a propositura da ação e a citação válida dos avalistas, além de apontarem suposta desídia do exequente em impulsionar o processo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente diante da alegada demora processual sem a citação válida dos avalistas; (ii) estabelecer se houve inércia do exequente apta a caracterizar a paralisação do feito.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, impedindo a análise de matérias não decididas na origem, sob pena de supressão de instância.

A prescrição intercorrente somente se configura quando a paralisação processual decorre de inércia imputável ao exequente após intimação pessoal.

No caso, as diligências infrutíferas realizadas para a localização dos executados não configuram desídia do exequente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A prescrição intercorrente não se opera quando o exequente realiza diligências para citação ou localização do executado, ainda que estas sejam infrutíferas, desde que não reste configurada sua inércia após intimação pessoal.

O agravo de instrumento não admite a análise de questões que não tenham sido decididas na origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 204, § 3o; CC, art. 422; Lei Uniforme de Genebra, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2294113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.10.2023; TJMT, RAI n. 14.399/2011, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Olides Carbonera Goldoni e outra, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformados, os agravantes sustentam, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executiva com relação aos recorrentes, posto que, entre o vencimento da dívida (15/05/2009) e a citação válida, decorreram 13 (treze) anos sem que se verificasse qualquer condição interruptiva.

Seguem sustentando, ainda, a necessidade de reforma da decisão para reconhecimento e declaração da prescrição intercorrente, diante das variadas condutas desleixadas do exequente na condução do processo, deixando de promover, a contento, o andamento do feito, seja demorando para atender às intimações judiciais (inclusive a primeira delas, onde levou mais de 1 ano para atender intimações para efetivar o simples depósito de diligência talhado a viabilizar o cumprimento do despacho citatório) ou mediante a apresentação de infindáveis petições de pedido de pesquisas do paradeiro dos avalistas e de citação destes em endereços fortuitos, todas absolutamente ineficazes.

Alegam a nulidade do arresto, uma vez que aprovado antes da citação válida dos referidos avalistas.

Afirmam a ilegalidade da cessão de crédito operada nos autos, haja vista que o correlato “termo de cessão” não faz qualquer menção ao crédito executado neste processo. Forte em tais argumentos, requerem a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido, conforme decisão de id.

254403193.

As informações foram prestadas no id. 257934198, mantendo a decisão recorrida.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 260282687), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso quanto a tese de nulidade de arresto, ante a ocorrência de preclusão consumativa, não podendo haver nova deliberação sobre tema, e que o recurso é manifestamente intempestivo nesse ponto. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial movida por
Banco CNH (Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.)
em desfavor de
Arlindo Marchioro e Salvio Marchior (devedores principais), Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni (avalistas/ excipientes)
, visando o recebimento do valor inicial de R$ 708.221,31, referente a Cédula de Crédito Rural n.o 200400116-6/001.

Os agravantes (avalistas) apresentaram exceção de pré-executividade, alegando, em síntese: (a) prescrição do título, tendo em conta a ausência de citação válida dos avalistas e aplicação da legislação cambial (art. 71 da Lei Uniforme de Genebra) que afirma que a interrupção de prescrição (citação) só produz efeitos em relação à pessoa (Art. 71 – A interrupção da prescrição só produz efeito em relação a pessoa para quem a interrupção foi feita), e (b) prescrição intercorrente, afirmando a ausência de citação válida nos autos em mais de 13 (treze) anos de processo ajuizado.

Em primeiro grau a exceção de pré-executividade foi rejeitada, com fundamento nos seguintes argumentos: (a) afastada a prescrição do título, a ação foi distribuída dentro do período legal e foi observado o prazo prescricional executivo do título em debate; (b) afastada a prescrição intercorrente, com fundamento na aplicação da legislação civil (art. 204, §3o do CC) que dispõe que a citação do devedor principal suspende os efeitos da prescrição, inclusive em relação aos avalistas; e (c) alteração de endereço sem informar o credor teria sido a causa do atraso na citação, afirmando violação dos princípios da lealdade e da boa-fé (art. 422 CC), decidiu que o fato de que os devedores se mudaram sem informar o credor seria a causa da demora e dificuldade na citação.

Irresignados, os avalistas interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021550-51.2023.8.11.0000, no qual foi deferido o efeito suspensivo para evitar a efetivação do arresto convertido em penhora deferido em primeiro grau, afirmando a Aplicabilidade da Lei de Genebra, de modo que a citação dos devedores não prejudica os avalistas. O recurso foi provido parcialmente, determinando-se o retorno dos autos à origem para que se verificasse a ocorrência da prescrição.

Empós, o Magistrado de origem proferiu a decisão recorrida, sob o fundamento de que
“não se configurou a desídia do autor em atender às intimações para andamento dos autos, exaustivamente tentando perfectibilizar a citação dos executados, é certo que não ocorreu a prescrição intercorrente. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER a presente Exceção de Executividade, já que não se operou a prescrição no presente caso
”. (id. 157332938 – autos de origem).

Desta decisão, os executados recorrem.

Em suma, os agravantes sustentam que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executiva com relação aos recorrentes, posto que, entre o vencimento da dívida (15/05/2009) e a citação válida, decorreram 13 (treze) anos sem que se verificasse qualquer condição interruptiva.

Seguem sustentando, ainda, a necessidade de reforma da decisão para reconhecimento e declaração da prescrição intercorrente, diante das variadas condutas desleixadas do exequente na condução do processo, deixando de promover, a contento, o andamento do feito, seja demorando para atender às intimações judiciais (inclusive a primeira delas, onde levou mais de 1 ano para atender intimações para efetivar o simples depósito de diligência talhado a viabilizar o cumprimento do despacho citatório) ou mediante a apresentação de infindáveis petições de pedido de pesquisas do paradeiro dos avalistas e de citação destes em endereços fortuitos, todas absolutamente ineficazes.

Alegam a nulidade do arresto, uma vez que aprovado antes da citação válida dos referidos avalistas. Afirmam a ilegalidade da cessão de crédito operada nos autos, haja vista que o correlato “termo de cessão” não faz qualquer menção ao crédito executado neste processo. Forte em tais argumentos, requerem a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado, apenas, ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

Logo,
não conheço das teses suscitadas nas razões recursais acerca da
nulidade do arresto e da ilegalidade da cessão de crédito realizada nos autos
, posto que não foram objeto de análise pelo Magistrado de origem na decisão recorrida, bem como não foram objeto de questionamento no embargos de declaração interposto na origem.

Dito isso,
o recurso deve ser analisado, tão somente, sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição.

In casu
, em que pesem às alegações dos agravantes, o certo é que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que definitivamente não ocorreu.

Na espécie, embora os recorrentes informem o lapso temporal transcorrido nos autos, sem que houvesse a efetiva citação dos avalistas para a satisfação do débito executado, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia da exequente em promover as diligencias para a efetivação do ato, empenhando-se para obter os endereços dos agravados.

Ressalta-se que a jurisprudência tem reiterado que a promoção de diligências infrutíferas não caracteriza inércia do credor. A propósito, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. 2. Agravo interno improvido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2294113/DF,

Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 09.10.2023 – destaquei).

Deste modo, não sendo comprovado que houve paralização do processo por inércia do credor, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo a r. decisão ser mantida neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso, e nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025